Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705823-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990. 2. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI. 3. Cabível o pedido de compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores, concedidos à categoria da apelante, pois não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva. 4. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente. A medida não implica ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC, asseverando que na impugnação o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entende que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e g) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 47069241). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia sobre a compensação com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022). Da mesma forma o especial não pode transitar em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/9/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 47069241). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027